Tribunal: STF
Processo: ADI 2577
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 249, DE 01 DE OUTUBRO
DE 2001, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DISPOR SOBRE A REMUNERAÇÃO
 DOS INTEGRANTES DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, §
1º, II, "a" e "c", 63, I, e 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      A Lei
Complementar impugnada regula a remuneração e o regime jurídico de
servidores públicos, sem iniciativa do Governador do
Estado.
2.      Incide, pois, em violação ao art. 61, § 1°, inciso II,
letras "a" e "c", c/c artigo 25, todos da Constituição
Federal.
3.      Ação Direta julgada procedente, declarando o S.T.F. a
inconstitucionalidade da L.C. n° 249, de 01.10.2001, do Estado de
Rondônia.
4.      Plenário. Decisão unânime.